Tribunal: TJDFT
Processo: 0762192-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0762192-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE LOPES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora